Tribunal: TJMT
Processo: 1041292-53.2023.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041292-53.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATA OZEIAS DOS SANTOS - CPF: 277.046.768-90 (APELANTE), CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA - CPF: 021.030.891-54 (ADVOGADO), IRACY OZEIAS - CPF: 317.041.748-72 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO COM PEDIDO DE CURATELA. PESSOA IDOSA. MAL DE PARKINSON E COMORBIDADES. PROVA PERICIAL MÉDICA CONCLUSIVA PELA PRESERVAÇÃO DO DISCERNIMENTO PARA OS ATOS DA VIDA CIVIL. ESTUDO PSICOSSOCIAL INDICANDO REDE DE APOIO FAMILIAR, SEM COMPROMETIMENTO DA CAPACIDADE DE AUTODETERMINAÇÃO DA IDOSA. INTERDIÇÃO E CURATELA COMO MEDIDAS PROTETIVAS EXCEPCIONAIS, PROPORCIONAIS E DE ÚLTIMA
RATIO
À LUZ DO ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE AUDIÊNCIA/ENTREVISTA JUDICIAL DIANTE DE LAUDO MÉDICO CLARO E NÃO IMPUGNADO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS MENOS RESTRITIVOS (MANDATO, APOIO FAMILIAR) SEM NECESSIDADE DE RESTRIÇÃO DA CAPACIDADE CIVIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação de Interdição com Pedido de Curatela Provisória em Tutela de Urgência ajuizada em face de sua tia, idosa, portadora de Mal de Parkinson e outras comorbidades, na qual o Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões de Rondonópolis julgou improcedente o pedido de interdição civil, revogando a curatela provisória anteriormente deferida e mantendo íntegra a capacidade da requerida para os atos da vida civil.

A sentença fundamentou-se, em síntese no laudo pericial médico judicial, que atestou expressamente a preservação do discernimento da requerida para os atos da vida civil, apesar da doença de base de caráter degenerativo; no caráter excepcional da interdição e da curatela à luz do Estatuto da Pessoa com Deficiência, e na ausência de comprovação de incapacidade civil nos termos do art. 1.767 do Código Civil, mantendo, por conseguinte, a plena capacidade jurídica da idosa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber, à luz do Estatuto da Pessoa com Deficiência, do Código Civil e do Código de Processo Civil, se estão presentes, no caso concreto, os pressupostos fáticos e jurídicos para: (i) decretar a interdição civil e instituir curatela em favor da Apelante, a despeito de laudo pericial médico que conclui pela preservação do discernimento da idosa para os atos da vida civil; e (ii) reconhecer nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da não realização de audiência de instrução e da ausência de entrevista judicial da interditanda, nos termos do art. 751 do CPC, notadamente diante da existência de perícia médica e estudo psicossocial conclusivos e não infirmados por outras provas.

III. Razões de decidir

O atual regime jurídico da capacidade civil, especialmente após a incorporação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência ao ordenamento jurídico brasileiro em status constitucional (Decreto no 6.949/2009) e a entrada em vigor da Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), impõe leitura restritiva e protetiva das figuras da interdição e da curatela, as quais passaram a ser compreendidas como medidas de caráter extraordinário, proporcional e temporário, voltadas exclusivamente à proteção de pessoas que efetivamente não dispõem de discernimento ou de possibilidade de exprimir sua vontade para a prática dos atos da vida civil. O art. 84, caput e § 3o, da LBI dispõe que a pessoa com deficiência “tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas” e que a curatela “constitui medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível”, ao passo que o art. 85 restringe seu âmbito a atos patrimoniais e negociais, vedando a extensão automática a direitos existenciais.

O Código Civil, por sua vez, em seu art. 1.767, elenca taxativamente as hipóteses de sujeição à curatela, destacando, para o caso em exame, aqueles que, “por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para os atos da vida civil” ou que, “por outra causa duradoura, não puderem exprimir sua vontade”. A mera existência de enfermidade física, idade avançada ou comorbidades crônicas, ainda que de natureza degenerativa, não autoriza, por si só, a restrição da capacidade civil, exigindo-se prova robusta e inequívoca de ausência de discernimento ou impossibilidade de expressão da vontade.

Na espécie, a instrução probatória foi suficientemente ampla e adequada: (a) realizou-se estudo psicossocial domiciliar, que constatou a existência de estrutura familiar acolhedora, com apoio da Apelante e de sua genitora no cuidado cotidiano da idosa, sem, contudo, evidenciar comprometimento da capacidade de autodeterminação; (b) produziu-se perícia médica judicial, pela qual o expert, após examinar pessoalmente a interditanda, atestou a existência de Mal de Parkinson, doença progressiva e sem cura, mas concluiu, de forma expressa e categórica, que a idosa “apresenta o necessário discernimento para os atos da vida civil” e “boas faculdades mentais”, não havendo elementos que indiquem incapacidade civil; e (c) atuaram, ao longo de todo o processo, a Defensoria Pública como curadora especial e o Ministério Público, ambos pronunciando-se pela improcedência do pedido de interdição.

Diante de laudo pericial médico claro, coerente e não impugnado, o ordenamento jurídico atribui-lhe elevada força persuasiva, cabendo ao magistrado, como destinatário da prova (art. 370 do CPC), valorar sua suficiência para o deslinde do feito. A exigência de entrevista judicial do interditando, prevista no art. 751 do CPC, não pode ser interpretada de maneira absoluta e automática a ponto de transformar formalidade processual em fim em si mesmo, sob pena de violação do princípio da instrumentalidade das formas, hoje positivado no art. 277 do CPC (“quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade”). Assim, se o exame clínico minucioso, o estudo psicossocial e a atuação de curador especial e do Ministério Público revelam, de forma suficiente, a preservação da capacidade civil da idosa, a dispensa de audiência de instrução e da entrevista pessoal não configura nulidade, mormente na ausência de demonstração concreta de prejuízo.

A jurisprudência pátria, inclusive de Tribunais estaduais e do Superior Tribunal de Justiça, perfilha entendimento no sentido de que a interdição e a curatela constituem medidas de última ratio, recomendando máxima parcimônia na sua decretação, a fim de não esvaziar o direito fundamental ao exercício da capacidade legal em igualdade de condições. Nessa perspectiva, enfatiza-se que a idade avançada, a presença de comorbidades ou a necessidade de apoio para a execução de determinados atos da vida diária - como locomoção, cuidados de saúde e organização financeira – não se confundem, por si sós, com incapacidade civil, sobretudo quando laudos técnicos atestam a preservação do discernimento e da possibilidade de manifestação de vontade.

Embora a Apelante invoque, com propriedade, a manifestação de vontade da própria idosa no sentido de preferir que a sobrinha seja a pessoa responsável por auxiliá-la e cuidar de seus interesses, tal elemento, ainda que relevante sob o prisma fático e afetivo, não supre a exigência legal de incapacidade para fins de interdição. O sistema normativo atual privilegia instrumentos que preservem a autonomia da pessoa, tais como procurações, mandatos específicos e, quando preenchidos os requisitos legais, a tomada de decisão apoiada, não sendo adequado converter em interdição – com consequente restrição da capacidade civil – uma relação de cuidado familiar fundada em confiança e afeto, sem a presença dos pressupostos do art. 1.767 do Código Civil.

A sentença, ao acolher a conclusão do laudo pericial médico e destacar o caráter extraordinário da curatela, não incorreu em ausência de fundamentação nem em motivação por remissão mecânica ao parecer ministerial; ao contrário, apreciou o conjunto probatório, reconheceu a existência de apoio familiar e, sobretudo, lembrou que a prova técnica é categórica ao atestar a capacidade para reger a própria vida. O fato de o julgador adotar, como razões de decidir, fundamentos expostos no parecer do Ministério Público não configura violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, desde que haja adesão explícita e motivada, como efetivamente ocorreu.

Nesse quadro, inexiste base fática ou jurídica para a decretação da interdição e instituição de curatela da requerida, pois ausente prova de que ela “não tenha o necessário discernimento para os atos da vida civil” ou de que esteja impedida de exprimir validamente sua vontade. A manutenção da improcedência do pedido, portanto, harmoniza-se com o modelo protetivo inaugurado pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e pela Lei no 13.146/2015, preservando a autonomia da pessoa idosa, sem obstar a continuidade do apoio familiar e das medidas privadas que a própria idosa, plenamente capaz, entenda adotar.

No tocante aos ônus sucumbenciais, a sentença fixou honorários advocatícios em favor da parte requerida, representada pela Defensoria Pública, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita deferida à Autora. À luz do art. 85, § 11, do CPC, o desprovimento da apelação impõe a majoração dos honorários recursais, devendo-se elevar a verba para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Sentença de improcedência mantida. Honorários recursais majorados.

Tese de julgamento: A interdição civil e a curatela, à luz da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e da Lei no 13.146/2015, possuem natureza extraordinária, proporcional e restrita a hipóteses em que demonstrada, de forma robusta, a ausência de discernimento ou a impossibilidade de expressão da vontade da pessoa para os atos da vida civil, não se justificando com base apenas em idade avançada, enfermidades crônicas ou limitações físicas.

É juridicamente indevida a decretação de interdição e a instituição de curatela quando o laudo pericial médico judicial, não impugnado, conclui pela preservação das faculdades mentais e do discernimento da pessoa idosa para os atos da vida civil, ainda que existam comorbidades e necessidade de apoio em sua rotina, devendo-se privilegiar instrumentos menos restritivos, como o mandato e a tomada de decisão apoiada.

A ausência de audiência de instrução e de entrevista judicial do interditando, prevista no art. 751 do CPC, não acarreta nulidade da sentença quando houver prova técnica conclusiva e suficiente acerca da capacidade civil, estudo psicossocial e atuação de curador especial e do Ministério Público, nos termos do princípio da instrumentalidade das formas e da necessidade de demonstração de prejuízo (arts. 277 e 370 do CPC).

O acolhimento, pelo magistrado, das razões constantes do parecer ministerial, com explicitação da adesão a seus fundamentos, atende ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/1988), não configurando ausência de fundamentação.

Mantida a sentença de improcedência em grau recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais, preservada a suspensão de exigibilidade quando reconhecida a gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CC, art. 1.767; CPC, arts. 277, 370, 751 e 85, § 11; Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), arts. 84 e 85; Decreto no 6.949/2009 (Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência).

Jurisprudência relevante citada: Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais de Justiça estaduais reconhecendo a natureza excepcional da interdição e da curatela, a exigência de prova inequívoca de incapacidade civil e a possibilidade de dispensa da entrevista judicial do interditando quando o laudo pericial é conclusivo e não impugnado, desde que ausente demonstração de prejuízo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Renata Ozeias dos Santos
contra a r. sentença proferida nos autos da Ação de Interdição com Pedido de Curatela Provisória em Tutela de Urgência no 1041292-53.2023.8.11.0003, proposta em face de sua tia
Iracy Ozeias
, perante o Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT.

Na origem, a autora alegou que a requerida, pessoa idosa (atualmente com 84 anos, conforme documentação juntada), padece de diversas comorbidades - hipertensão arterial sistêmica,
diabetes mellitus
não insulino-dependente, desnutrição proteico-calórica e tremores, além de ser portadora de doença degenerativa (Mal de Parkinson), o que lhe acarretaria limitações funcionais, inclusive a impossibilidade de assinar de próprio punho, tornando-se, segundo sustenta, incapaz de gerir sozinha os atos da vida civil e de administrar seus bens, razão pela qual requereu a decretação de sua interdição e a nomeação da Apelante como curadora.

A inicial foi instruída com documentos médicos, e, em sede de tutela de urgência, o juízo de origem deferiu a curatela provisória em favor da autora, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, nomeando-a curadora provisória da requerida. Determinou-se, ainda, a realização de estudo psicossocial pela equipe interprofissional do Juízo, o qual foi efetivamente realizado e acostado aos autos (Id 142544836), trazendo elementos sobre a dinâmica familiar, o ambiente em que vive a interditanda e o apoio prestado pela Apelante e sua genitora.

Após, o Ministério Público, à vista do estudo psicossocial, manifestou-se pela necessidade de citação pessoal da requerida, nomeação de curador especial e realização de perícia médica especializada (id 152997868).

A requerida foi citada pessoalmente, e, não tendo constituído advogado, foi-lhe nomeada a Defensoria Pública como curadora especial, a qual apresentou resposta genérica em sua defesa.

Realizada a perícia médica por profissional indicado pelo Juízo, o respectivo laudo foi juntado no id. 178462254. Do laudo extraiu-se, em síntese, que a requerida é portadora de Mal de Parkinson (CID-10 G20), doença progressiva e sem cura, mas passível de tratamento de suporte, concluindo o perito, ao final, que a examinada possui o necessário discernimento para os atos da vida civil, não se encontrando incapacitada, tendo demonstrado, durante a avaliação, “boas faculdades mentais”.

Encerrada a instrução, o Ministério Público ofertou parecer final, opinando pela improcedência do pedido de interdição, em razão da inexistência de prova de incapacidade civil da requerida, reputando suficiente a prova pericial produzida e desnecessária a entrevista judicial (art. 751 do CPC), à vista das conclusões técnicas constantes dos autos.

Sobreveio, então, a sentença, acostada no id. 312373858, por meio da qual o Juízo
a quo
, após destacar o caráter excepcional da interdição e transcrever a conclusão do laudo médico, julgou improcedente o pedido de interdição civil formulado, com fundamento no art. 487, I, do CPC, ante a ausência de comprovação de incapacidade civil. Revogou a tutela provisória anteriormente concedida, com a consequente cessação dos efeitos da curatela provisória. Condenou, ainda, a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, suspendendo, contudo, a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida nos autos.

Irresignada, Renata Ozeias dos Santos, interpôs recurso de apelação (id. 312373864). Em suas razões, aduz, em síntese, que: (i) faz
jus
ao benefício da justiça gratuita, por não possuir condições de arcar com custas e despesas sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, invocando o art. 98 do CPC; (ii) pugna pela concessão de prioridade de tramitação, nos termos do art. 1.048, I, do CPC e do art. 71 da Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), por figurar no polo passivo pessoa com idade superior a 60 anos, atualmente com 84; (iii) narra que a Apelada, embora lúcida, apresenta limitações graves decorrentes da idade avançada e da progressão do Mal de Parkinson, necessitando de amparo contínuo, acompanhamento de pessoa de confiança e auxílio em atos da vida civil, inclusive por não poder mais assinar de próprio punho; (iv) sustenta que o laudo de perícia social, realizado por equipe multidisciplinar na residência da idosa, concluiu pela conveniência da curatela em favor da Apelante, em virtude do histórico de dedicação, da relação de confiança e do cuidado efetivo prestado pela sobrinha e por sua genitora, sugerindo, inclusive, a lavratura de termo de curatela definitiva; (v) afirma que, na perícia médica, o profissional foi categórico ao confirmar a existência de doença degenerativa grave, incurável, que compromete a capacidade física e exige supervisão constante, e que o parecer ministerial de primeiro grau desconsiderou a robustez do conjunto probatório; (vi) alega que o Juízo sentenciante limitou-se a seguir o parecer ministerial, sem motivar adequadamente o afastamento das conclusões da perícia social e da vontade expressamente manifestada pela própria idosa, violando o dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal; (vii) invoca os arts. 1.767 do Código Civil e 747, 749, 750, 751 e 755, § 1o, do CPC, defendendo que, uma vez demonstrada a necessidade de apoio para determinados atos, é juridicamente possível e recomendável a instituição de curatela, especialmente quando a pessoa a ser curatelada, de forma lúcida, indica quem deseja que exerça o encargo; (viii) sustenta que a sentença afronta os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF), da proteção à pessoa idosa (art. 230 da CF e arts. 2o e 71 do Estatuto do Idoso) e da efetividade da tutela jurisdicional, ao negar a formalização da curatela à pessoa de confiança da idosa.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando procedente o pedido inicial, com a concessão da curatela definitiva da Apelada em favor da Apelante, fixando-se os limites da curatela para representá-la ou assisti-la em atos da vida civil, especialmente na gestão de bens, movimentação bancária e cuidados de saúde, com expedição imediata do termo de curatela definitiva; subsidiariamente, pleiteia a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para realização de audiência de instrução e julgamento, inclusive com oitiva das partes e produção de todas as provas necessárias, notadamente a entrevista judicial da idosa, com apreciação fundamentada de todo o conjunto probatório. Requer, ainda, a manutenção dos benefícios da justiça gratuita e a condenação da parte Apelada ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, fixados em 20% na fase recursal, à luz do art. 85 do CPC.

Foram apresentadas contrarrazões no id. 312373867, pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, atuando como curadora especial de Iracy Ozeias, nas quais sustenta, em síntese, que: (i) a respeitável sentença de improcedência deve ser mantida na íntegra, por estar em perfeita consonância com as provas dos autos; (ii) o laudo pericial médico, o estudo psicossocial e o parecer ministerial convergem no sentido de que, embora portadora de Mal de Parkinson e outras comorbidades próprias da idade, a Sra. Iracy mantém discernimento suficiente para os atos da vida civil, não havendo qualquer comprometimento de suas faculdades mentais; (iii) a curatela constitui medida excepcional e invasiva, somente cabível quando comprovada incapacidade absoluta ou relativa, o que não se verifica no caso concreto, à luz do art. 1.767 do Código Civil; (iv) as comorbidades descritas (hipertensão, diabetes, tremores) são compatíveis com a idade avançada e não implicam, por si sós, perda da capacidade de autodeterminação; (v) o laudo pericial médico tem peso probatório preponderante em ações de interdição, sobretudo quando não impugnado oportunamente; (vi) o Ministério Público, em seu parecer final, foi categórico ao afirmar que a análise acurada da prova demonstrou a plena capacidade da interditanda para reger sua vida; e (vii) a jurisprudência, inclusive deste E. Tribunal de Justiça, reputa a interdição medida extrema, somente justificável quando demonstrada a ausência de discernimento para a prática dos atos da vida civil, citando precedente da 3a Câmara de Direito Privado no sentido de manter a improcedência de pedido de curatela diante da ausência de prova da incapacidade. Ao final, requer o desprovimento da apelação, com a manutenção integral da sentença.

Instado a se manifestar em segundo grau,
a d. Procuradoria-Geral de Justiça,
emitiu parecer (id 325154364) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de interdição ajuizada por
Renata Ozeias dos Santos
, na qualidade de sobrinha da requerida
Iracy Ozeias
, com o objetivo de obter a decretação da interdição civil desta, sob o fundamento de que não possui condições de reger sua própria vida, tampouco administrar seus bens, em virtude de quadro clínico debilitado por diversas comorbidades.

A inicial veio acompanhada de documentos médicos que apontam o diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica,
diabetes mellitus
não insulino-dependente, desnutrição proteico-calórica e tremores. Requereu-se, em sede liminar, a curatela provisória, a qual foi deferida pelo juízo de origem, nos moldes do art. 300 do Código de Processo Civil, sendo nomeada a autora como curadora provisória da requerida.

Determinou-se a realização de estudo psicossocial pela equipe interprofissional do Juízo, o qual foi regularmente realizado e juntado aos autos (id. 142544836), trazendo elementos relevantes sobre o contexto familiar e social da interditanda. Em sequência, o Ministério Público, após análise do estudo psicossocial, manifestou-se pela necessidade de citação pessoal da requerida, nomeação de curador especial e realização de perícia médica especializada (id. 152997868).

A requerida foi citada pessoalmente e, não tendo constituído procurador nos autos, foi representada pela Defensoria Pública, nomeada como curadora especial, que apresentou resposta genérica.

Realizada a perícia médica por profissional devidamente nomeado e habilitado, o laudo respectivo foi acostado no id. 178462254. Após, intimadas as partes para manifestação, sobreveio o parecer ministerial final, opinando pela improcedência do pedido de interdição, com fundamento nos elementos técnicos constantes nos autos.

Após o tramite processual, o Magistrado de origem proferiu sentença, julgando improcedente o pedido de interdição civil formulado, ante a ausência de comprovação de incapacidade civil, conforme laudo pericial técnico e parecer do Ministério Público. Ao final, revogou a tutela provisória anteriormente concedida e cessou os efeitos da curatela provisória, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC. Todavia, suspendeu a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária deferida nos autos.

Não concordando com o pronunciamento judicial, recorre o apelante, sustentando, em síntese,
que a apelada, embora lúcida, apresenta limitações graves decorrentes da idade avançada e da progressão do Mal de Parkinson, necessitando de amparo contínuo, acompanhamento de pessoa de confiança e auxílio em atos da vida civil, inclusive por não poder mais assinar de próprio punho.

Sustenta que o laudo de perícia social, realizado por equipe multidisciplinar na residência da idosa, concluiu pela conveniência da curatela em favor da Apelante, em virtude do histórico de dedicação, da relação de confiança e do cuidado efetivo prestado pela sobrinha e por sua genitora, sugerindo, inclusive, a lavratura de termo de curatela definitiva.

Afirma que, na perícia médica, o profissional foi categórico ao confirmar a existência de doença degenerativa grave, incurável, que compromete a capacidade física e exige supervisão constante, e que o parecer ministerial de primeiro grau desconsiderou a robustez do conjunto probatório.

Segue sustentando que o Juízo sentenciante limitou-se a seguir o parecer ministerial, sem motivar adequadamente o afastamento das conclusões da perícia social e da vontade expressamente manifestada pela própria idosa, violando o dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Invoca os arts. 1.767 do Código Civil e 747, 749, 750, 751 e 755, § 1o, do CPC, defendendo que, uma vez demonstrada a necessidade de apoio para determinados atos, é juridicamente possível e recomendável a instituição de curatela, especialmente quando a pessoa a ser curatelada, de forma lúcida, indica quem deseja que exerça o encargo.

Aduz que a sentença afronta os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF), da proteção à pessoa idosa (art. 230 da CF e arts. 2o e 71 do Estatuto do Idoso) e da efetividade da tutela jurisdicional, ao negar a formalização da curatela à pessoa de confiança da idosa.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando procedente o pedido inicial, com a concessão da curatela definitiva da Apelada em favor da Apelante, fixando-se os limites da curatela para representá-la ou assisti-la em atos da vida civil, especialmente na gestão de bens, movimentação bancária e cuidados de saúde, com expedição imediata do termo de curatela definitiva. Subsidiariamente, pleiteia a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para realização de audiência de instrução e julgamento, inclusive com oitiva das partes e produção de todas as provas necessárias, notadamente a entrevista judicial da idosa, com apreciação fundamentada de todo o conjunto probatório. Requer, ainda, a manutenção dos benefícios da justiça gratuita e a condenação da parte Apelada ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, fixados em 20% na fase recursal, à luz do art. 85 do CPC.

Pois bem. A matéria devolvida a este colegiado cinge-se, em síntese, a duas ordens de questões: (i) em preliminar, a alegada nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa, diante da ausência de audiência de instrução e julgamento e de entrevista judicial da interditanda; e (ii) no mérito, a pretensão de reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de interdição civil de Iracy Ozeias, com a consequente negativa da curatela em favor da Apelante, sob o argumento de que o conjunto probatório – laudos médicos, estudo psicossocial e manifestação da própria idosa - demonstraria a necessidade de concessão de curatela, ainda que parcial, em observância à sua vontade e aos princípios constitucionais de proteção à pessoa idosa.

Inicialmente, passo a análise preliminar de nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa.

Sustenta a Apelante, em sede subsidiária, que a sentença seria nula, por cerceamento de defesa, ao ter sido proferida sem a realização de audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das partes e a entrevista pessoal da interditanda, na forma do art. 751 do Código de Processo Civil.

É certo que o rito da ação de interdição, disciplinado nos arts. 747 a 758 do CPC, contempla, como regra, a oitiva do interditando, preferencialmente em audiência, salvo impossibilidade, justamente para que o magistrado possa, pessoalmente, aferir o estado da pessoa, garantindo-lhe voz no processo que poderá repercutir diretamente sobre sua esfera de liberdade civil.

Todavia, também é assente na doutrina e na jurisprudência que as nulidades processuais não se presumem, regendo-se pelo princípio
pas de nullité sans grief,
hoje positivado no art. 277 do CPC, segundo o qual, mesmo quando a lei prescrever determinada forma, o ato será considerado válido se, realizado de outro modo, atingir a sua finalidade, não se reconhecendo nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo.

No caso concreto, verifica-se que o Juízo de origem não se limitou à análise fria de documentos. Ao contrário, determinou a realização de estudo psicossocial domiciliar, no qual a equipe interprofissional foi até a residência da idosa, colheu seu relato, observou o ambiente familiar, a rotina de cuidados e a participação da Apelante e de sua genitora na vida cotidiana da Sra. Iracy, concluindo pela existência de contexto familiar acolhedor e pela presença de apoio efetivo à idosa.

Além disso, foi produzida perícia médica por profissional de confiança do Juízo, que examinou pessoalmente a interditanda, descreveu minuciosamente seu quadro de saúde – com destaque para a doença de Parkinson, de caráter degenerativo – e concluiu, de forma categórica, que, não obstante as limitações físicas, a idosa “apresenta sim, o necessário discernimento para os atos da vida civil”, não estando incapacitada, pois demonstrou “boas faculdades mentais” durante a avaliação.

A par disso, a requerida foi regularmente citada, tendo-lhe sido nomeada curadora especial (Defensoria Pública), que atuou na defesa de seus interesses, apresentou resposta e, posteriormente, contrarrazões ao recurso, nas quais reitera a tese de plena capacidade civil, o que reforça a ideia de que não houve qualquer desamparo processual.

O Ministério Público, na qualidade de custos legis, após análise do conjunto probatório, opinou pela improcedência do pedido, reputando desnecessária a entrevista pessoal em audiência, ante a suficiência da prova técnica produzida.

No parecer de 2o grau, a douta Procuradora de Justiça, além de reafirmar a desnecessidade de audiência instrutória, trouxe à colação julgados dos Tribunais de Justiça de São Paulo e de outras Cortes, nos quais se reconheceu que, diante de laudo médico pericial conclusivo quanto à capacidade do interditando, é possível dispensar a entrevista pessoal, sem nulidade, sobretudo quando ausente impugnação específica à prova técnica.

Essa orientação está em consonância com o entendimento consolidado de que o magistrado é o destinatário da prova (art. 370 do CPC), competindo-lhe indeferir diligências que reputar inúteis, protelatórias ou desnecessárias, desde que motive sua decisão, o que se deu no caso em apreço, na medida em que a sentença lastreia-se de forma clara no laudo médico e no parecer ministerial, apreciando-os em conjunto com o estudo psicossocial.

Nessa perspectiva, ainda que se reconheça a relevância da entrevista judicial como mecanismo de reforço às garantias do interditando, a sua não realização, quando há exame clínico minucioso realizado por perito, estudo social e manifestação de curadoria especial, não se traduz automaticamente

em nulidade, máxime porque a Apelante não logrou demonstrar, concretamente, qual prejuízo decorreu dessa opção procedimental.

Pelo contrário, o quadro probatório formado - estudo psicossocial, laudo médico conclusivo, atuação da Defensoria como curadora especial e participação do Ministério Público, revela que o processo atendeu, com suficiência, à finalidade protetiva que norteia as ações de interdição, sob a ótica da Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) e das normas processuais aplicáveis.

Assim, ausente prova de efetivo prejuízo à defesa ou à esfera jurídica da Apelada,
rejeito a alegação de nulidade
,
afastando a preliminar de cerceamento de defesa.

Superada a questão preliminar, passo ao exame do mérito recursal.

A controvérsia posta em julgamento diz respeito à possibilidade de decretação da interdição civil de Iracy Ozeias, idosa de 84 anos, portadora de diversas comorbidades e de doença de Parkinson, com a consequente nomeação de sua sobrinha, Apelante, como curadora, à luz do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015) e da disciplina do Código Civil.

Historicamente, a interdição era concebida como instrumento de substituição total ou parcial da capacidade civil de pessoas acometidas por enfermidades mentais, deficiências graves ou outras condições que as impedissem de reger a própria vida, sendo a curatela um regime jurídico de limitação de direitos, com forte carga de substituição da vontade do interditando.

Com a entrada em vigor da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto no 6.949/2009) e, posteriormente, do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015), o paradigma legislativo foi profundamente alterado, colocando-se em primeiro plano a autonomia, a dignidade e o direito ao exercício da capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas.

O art. 84 da Lei no 13.146/2015 dispõe, de forma expressa, que,
verbis:

“Art. 84. A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas.

§ 1o Quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela, conforme a lei.

§ 2o É facultado à pessoa com deficiência a adoção de processo de tomada de decisão apoiada.

§ 3o A definição de curatela de pessoa com deficiência constitui medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível.”

No mesmo sentido, o art. 85 da referida Lei reforça o caráter extraordinário e limitado da curatela, determinando, em síntese, que: (i) recai somente sobre atos de natureza patrimonial e negocial; (ii) não alcança direitos existenciais, como o direito ao corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, entre outros; e (iii) deve estar devidamente fundamentada e delimitada à extensão estritamente necessária.

Já o Código Civil, em seu art. 1.767, estabelece que:
“Estão sujeitos à curatela: I – aqueles que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para os atos da vida civil; II – aqueles que, por outra causa duradoura, não puderem exprimir sua vontade; III – os ébrios habituais e os viciados em tóxicos; IV – os excepcionais sem completo desenvolvimento mental; V – os pródigos.”

Da conjugação desses dispositivos, extrai-se que a curatela - e, por consequência, a interdição que a antecede, somente se legitima quando: (a) há prova inequívoca de incapacidade do indivíduo para exprimir sua vontade ou para compreender o significado e as consequências dos atos da vida civil; e (b) a medida é estritamente necessária para a proteção da pessoa e de seu patrimônio, devendo ser limitada ao menor grau possível de restrição.

O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar os reflexos do Estatuto da Pessoa com Deficiência, tem reiteradamente afirmado que a incapacidade absoluta passou a restringir-se, basicamente, aos menores de 16 anos, e que, para as demais hipóteses, a curatela e a interdição devem ser interpretadas como medidas excepcionais, devendo o julgador privilegiar mecanismos de apoio à decisão e de preservação da autonomia da pessoa, em consonância com a Convenção e com a LBI - Lei Brasileira de Inclusão.

Ainda nessa linha, a jurisprudência pátria tem enfatizado que a interdição constitui medida de natureza grave e extrema, a ser adotada com parcimônia, apenas quando demonstrada, de maneira robusta, a incapacidade do indivíduo de reger a própria vida e administrar seus interesses, não bastando meros indícios de enfermidade ou limitações físicas. Feitas essas considerações gerais, voltemos ao caso concreto.

Como bem delineado na sentença, a prova pericial médica assentou, de forma clara, que, embora portadora de Mal de Parkinson, doença de natureza degenerativa e progressiva, a Sra. Iracy Ozeias não apresenta incapacidade mental ou cognitiva que lhe retire o discernimento necessário para a prática dos atos da vida civil. Pelo contrário, o perito consignou que, durante a avaliação, a idosa demonstrou “boas faculdades mentais” e “necessário discernimento para os atos da vida civil”, concluindo pela inexistência de incapacidade civil.

Tal laudo não foi objeto de impugnação técnica específica, seja por requerimento de complementação, seja por pedido de nova perícia, tampouco foram produzidas outras provas médicas aptas a infirmar suas conclusões.

O estudo psicossocial, por sua vez, confirma que a idosa vive em ambiente familiar acolhedor, residindo com a irmã (mãe da Apelante), recebendo dela e da sobrinha cuidados diários, inclusive no que concerne à alimentação, ao acompanhamento a consultas médicas e à organização de questões financeiras, em razão das limitações físicas decorrentes da idade avançada e da doença de base. O estudo também registra que a Sra. Iracy se percebe lúcida e participante das decisões sobre sua vida, e que manifesta confiança na sobrinha para auxiliá-la.

É importante notar que a própria Apelante reconhece, em suas razões recursais, que a tia “mantém plena lucidez”, mas que, em razão de suas restrições físicas, “necessita de amparo contínuo e acompanhamento de pessoa de sua confiança”. Ou seja, não se discute aqui um quadro de demência, delírio, retardo mental grave ou qualquer outra condição que afete diretamente a capacidade de entendimento da idosa. O que se tem é uma pessoa idosa, lúcida, portadora de doença degenerativa que compromete notadamente a motricidade e a autonomia física, mas que conserva, segundo a prova técnica, capacidade de compreender e exprimir sua vontade.

Esse dado é crucial para o desfecho da causa: a curatela, no sistema jurídico atual, não se destina a institucionalizar, por via judicial, uma relação de cuidado e apoio já existente em âmbito familiar - o que, aliás, é louvável, mas sim a proteger juridicamente aquele que não consegue, por si só, reger sua vida civil, em virtude de incapacidade mental, psíquica ou de impossibilidade de exprimir sua vontade.

O próprio Ministério Público, em sua manifestação de segundo grau, é enfático ao ressaltar que, tendo a perícia médica atestado a capacidade civil da Apelada, não há espaço para acolher o pedido de interdição, por faltar o requisito legal essencial previsto no art. 1.767 do Código Civil.

Nesse contexto, a mera existência de doença degenerativa, de idade avançada ou de dificuldades funcionais, ainda que severas, não autoriza, por si só, a decretação de interdição, sob pena de se resvalar para um paternalismo incompatível com a Constituição Federal, com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que prestigiam a capacidade e a autonomia da pessoa com deficiência ou idosa.

Como bem acentua a jurisprudência - a exemplo do precedente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais citado no parecer ministerial, a interdição e a curatela exigem prova cabal de que o indivíduo não reúne condições mínimas de regência de sua própria vida, sendo indevida quando evidenciada a lucidez e a capacidade de compreensão e manifestação de vontade do interditando.

A Apelante enfatiza, com razão, a relevância da vontade da própria Sra. Iracy, que teria manifestado, em laudo psicossocial, o desejo de que a sobrinha seja a pessoa responsável por acompanhá-la, auxiliando-a em suas necessidades, especialmente no campo financeiro e de saúde.

A valorização da vontade da pessoa com deficiência ou idosa é, de fato, um dos pilares da Convenção e do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Contudo, é preciso distinguir entre a legítima opção da idosa por se ver assistida e acompanhada por parente de sua confiança, no plano fático e relacional; e a substituição judicial de sua vontade por meio de interdição e curatela, medida que, mesmo na versão contemporânea e mitigada, ainda importa significativo grau de restrição de sua capacidade de autodeterminação, especialmente em matéria patrimonial.

A curatela, como visto, é instrumento voltado à proteção de quem não tem capacidade de reger seus atos, não sendo, em princípio, um mecanismo para “formalizar” relações de cuidado de pessoas plenamente lúcidas. Nada impede que a idosa, plenamente capaz, outorgue procuração pública à Apelante para a prática de certos atos patrimoniais ou negociais, ou que adote outros mecanismos de organização de sua vida civil (como a tomada de decisão apoiada, prevista no art. 1.783-A do Código Civil, quando presentes seus requisitos), sem que isso implique a sua interdição.

Aliás, doutrina recente e a jurisprudência têm destacado justamente a preferência, no atual sistema, por soluções que preservem a capacidade civil e a voz da pessoa com deficiência ou idosa, reservando-se a curatela às hipóteses em que se revele realmente indispensável, sob pena de desvirtuamento do modelo protetivo inaugurado pela LBI.

No caso, nada impede - ao contrário, é até recomendável, que a Apelante continue exercendo, no âmbito familiar, a função de apoio, cuidado e auxílio à tia, inclusive na organização de suas finanças e no acompanhamento médico, seja com base na confiança mútua, seja mediante instrumentos particulares de mandato. O que não é possível, à míngua de prova de incapacidade civil, é converter essa relação de cuidado em interdição judicial, com todos os consectários restritivos que dela decorrem, sem o preenchimento dos requisitos do art. 1.767 do Código Civil e dos arts. 84 e 85 da LBI.

A Apelante também sustenta que a sentença teria se limitado a seguir o parecer ministerial, sem apreciar adequadamente o laudo psicossocial e a vontade manifestada pela idosa, incorrendo em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Não lhe assiste razão.

A sentença de primeiro grau, como visto, detalha a tramitação do feito, registra a realização do estudo psicossocial, da perícia médica e a manifestação do Ministério Público, transcreve a conclusão do perito quanto à capacidade da requerida e, à luz desses elementos, conclui pela improcedência do pedido, enfatizando o caráter excepcional da interdição e a ausência de comprovação de incapacidade civil.

Embora não tenha reproduzido, ipsis litteris, as conclusões do laudo social, é claro que o juízo sentenciante o considerou, ao lado da perícia médica e do parecer ministerial, ao decidir pela improcedência, tanto que fez referência expressa à instrução probatória como um todo. Não se exige do magistrado a apreciação exaustiva e pormenorizada de cada documento, mas sim que enfrente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, o que se verificou no caso, especialmente ao destacar que o laudo médico foi categórico em afastar a incapacidade civil.

Ademais, a alegação de que o juiz teria se limitado a “seguir o parecer ministerial” não configura, por si só, ausência de fundamentação. O parecer do Ministério Público, quando acolhido, pode ser legitimamente utilizado como razão de decidir, desde que o julgador explicite sua adesão aos fundamentos ali lançados, o que ocorreu.

Assim, não se vislumbra qualquer ofensa ao dever constitucional de motivação, tampouco afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana ou da proteção à pessoa idosa, uma vez que a decisão, longe de desamparar a Apelada, afirma sua capacidade

civil, preservando-lhe a autonomia, sem obstar que receba o apoio familiar de que necessita.

Em suma, o conjunto probatório revela: idade avançada (84 anos) e presença de doença degenerativa (Mal de Parkinson), com limitações físicas e necessidade de apoio familiar; plena lucidez e discernimento da idosa para os atos da vida civil, atestados por laudo pericial médico conclusivo, não impugnado; ambiente familiar acolhedor, com apoio cotidiano da Apelante e de sua genitora, descrito no estudo psicossocial; vontade da idosa de ser assistida pela sobrinha, revelada em sede psicossocial, o que reforça a legitimidade do apoio familiar, mas não substitui o requisito de incapacidade civil exigido pelo art. 1.767 do Código Civil para a interdição; manifestação convergente da Defensoria Pública (curadora especial) e do Ministério Público no sentido da improcedência do pedido de interdição, ante a ausência de incapacidade civil.

Diante desse quadro, e à luz da legislação aplicável (arts. 1.767 do CC e 84 e 85 da Lei no 13.146/2015) e da orientação jurisprudencial acima mencionada, não há como acolher a pretensão recursal de decretação da interdição e de instituição de curatela, sob pena de se banalizar medida que deve permanecer excepcional, estritamente vinculada à prova inequívoca de incapacidade.

Nem se diga que a negativa de interdição comprometerá a proteção da idosa, pois o ordenamento jurídico oferece múltiplos instrumentos para viabilizar o apoio em atos da vida civil, tais como: procurações, mandatos específicos, mecanismos de decisão apoiada, sem que seja necessário, desde logo, restringir-lhe a capacidade civil por via de curatela.

Por todas essas razões, a sentença merece ser integralmente mantida, não se justificando a anulação do julgado, tampouco sua reforma.

Assim, tenho por bem manter incólume a sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ademais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, ao julgar recurso interposto contra sentença que fixou honorários, o Tribunal deve majorá-los, levando em conta o trabalho adicional em grau recursal, observados os limites dos §§ 2o e 3o do mesmo artigo. Considerando a natureza da causa, o tempo de tramitação e o trabalho acrescido em grau de apelação - com apresentação de contrarrazões, entendo adequado
majorar
a verba honorária para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), mantida, contudo, a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade concedida à Apelante.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025